Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740049-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARA XAVIER DOS SANTOS contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0742090-41.2022.8.07.0001), ajuizada contra QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica), conforme descrita pelo médico assistente, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo (ID 141919922): “Defiro a parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgia reparadora mamária, não estética, necessária em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato, eis que o indeferimento do pedido de realização dos procedimentos cirúrgicos decorreu da falta de cobertura contratual . No pedido de realização da cirurgia não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência. Registro, ademais, que não há informações concretas acerca do risco de morte ou dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente, que autorize a concessão da tutela de urgência, conforme determina a legislação aplicável. Portanto, como há dúvidas acerca da natureza da cirurgia indicada e, por conseguinte, se há cobertura contratual prevista, bem como não há urgência em sua realização, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.” Em seu recurso, a agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a ré custeie tratamento pós cirurgia bariátrica e de explante mamário, autorizando as cirurgias reparadoras (não estéticas) de: - Correção de hipertrofia mamária unilateral (código TUSS: 3.06.02.12-2 x 2), bem como que custeie todos os demais procedimentos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária. Alega que a agravante possui expressa indicação médica para realização do tratamento, a operadora do plano de assistência à saúde informou que o procedimento solicitado não está coberto contratualmente, eis que ausentes no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Argumenta que a rápida perda de peso tem causado à autora inúmeros problemas de saúde decorrentes da obesidade e afetos às patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos. Importante asseverar que a autora passa por situação de fragilidade emocional decorrente da própria doença (obesidade mórbida), sendo diagnosticada com transtorno depressivo, além de problemas na coluna vertebral com repercussões dolorosas. Salienta que inexiste outro meio para retirada do excesso de pele pós-tratamento de obesidade, se não o meio cirúrgico por intermédio da cirurgia reparadora (plástica), não havendo sentido para perpetuar a negativa de cobertura. Afirma que a requerida contribui de forma decisiva para o agravamento da situação, ao negar autorização para a realização da cirurgia reparadora que é complemento do tratamento da doença. Argumenta que os elevados custos do tratamento indicado e a negativa por parte da operadora de seguro de saúde em cobri-los, a autora não pode dar continuidade ao tratamento, o que, sem dúvida, compromete a sua qualidade de vida, tendo em vista a possibilidade de agravamento das doenças indicadas nos laudos médicos juntados aos autos do processo de origem. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em favor da agravante. Ademais, está dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Consta do relatório médico que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica em 7/8/2020 (ID 141657250), em consequência da qual apresentou uma perda de peso de 50%, peso perdido: 50kg (antes da cirurgia pesava 100kg). “A grande perda ponderal promovida pela cirurgia bariátrica acarretou as seguintes sequelas: 1. Flacidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo e eventuais celulites em locais de dobras cutâneas (sulco mamário, axilas, sulcos glúteos e regiões crurais);”. A operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID 141657251). Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DOR ALEGADA NÃO CORRELACIONADA À CIRURGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência, deve o autor demonstrar os necessários requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada. 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator